Tribunal: TJDFT
Processo: 0724509-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIOS JURÍDICOS. CONTRATOS. NOVAÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTOS PARCELADOS. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE NO CUMPRIMENTO DO ACORDO. INTERPRETAÇÃO CLÁUSULAS CONTRATUAIS. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RAZOABILIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DÍVIDA NOVADA NA ÍNTEGRA. COBRANÇA INTEGRAL DO SALDO REMANESCENTE. DESPROPORCIONALIDADE.
1. O princípio da boa-fé objetiva deve nortear todas as fases da contratação, incidindo-lhe deveres anexos de que conduta que têm por escopo manter hígida a confiança e as expectativas legítimas no adimplemento do negócio jurídico firmado entre as partes, cuja principiologia serve, em igual patamar, para também delinear limites ao exercício de pretensos direitos das partes no ajuste sem que o comportamento de uma delas acabe por representar a quebra daquela legítima expectativa e confiança da outra nos seus objetivos finais.
2. Amparado na boa-fé objetiva está a teoria do adimplemento substancial, corolário principiológico que afasta a resolução do negócio quando o cumprimento do negócio foi realizado em grande e substancial extensão, isto é, a parte inadimplida como parcela ínfima de um todo já adimplido.
3. De acordo com a teoria do adimplemento substancial, frente ao inadimplemento de uma das partes, consubstanciado a obediência expressiva do contrato, mostra-se condizente com a boa-fé objetiva e a função social do contrato a preservação do pacto celebrado entre as partes, extração normativa que encontra assento na interpretação lógico-sistemática, dentre outros, dos artigos 113, 421, 422 e 475 do Código Civil, bem como do artigo 4o, inciso III, do Código do Consumidor, que é aplicável à espécie.
4. Ao que se vê dos comprovantes e e-mails trocados entre as partes, houve apenas um aparente equívoco cometido pela apelada/ré na interpretação contratual quanto ao adimplemento das parcelas, mas que não direciona a escusa indevida e voluntária perante suas obrigações, ao contrário, reside na documentação colacionada aos autos o seu intuito de adimplir a integralidade dos valores devidos, restando de um total de R$28.539,44 (vinte e oito mil trezentos e cinquenta e nova reais e quarenta e quatro centavos) somente o pagamento de 4 (quatro) parcelas de R$300,00 (trezentos reais), sendo desproporcional que este cenário peculiar desborde na reinauguração da cobrança na íntegra do saldo remanescente original da dívida novada no caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.